Tribunal: TJBA
Processo: 8085030-09.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085030-09.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO GONZAGA PORTELA DOS REIS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SISBACEN/SCR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora em face de instituição financeira, com pedido de exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SISBACEN/SCR, sob o fundamento de ausência de notificação prévia, e de indenização por danos morais decorrentes do referido registro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilícita a inclusão de dados do consumidor no SCR/SISBACEN sem comunicação prévia específica e individualizada; (ii) estabelecer se há dever de indenizar por dano moral em decorrência da suposta falha na prestação de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SISBACEN/SCR, embora não configure cadastro de inadimplentes, assume natureza equiparada a cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento consolidado do STJ, exigindo, portanto, o cumprimento do dever de informação previsto no art. 43, §2º, do CDC.

4. A responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor recai sobre a instituição financeira que insere os dados no sistema, nos termos da Resolução BACEN nº 4.571/2017 e da jurisprudência do STJ (REsp 1.626.547/RS).

5. A previsão contratual expressa, firmada entre as partes, autorizando a comunicação de dados financeiros ao BACEN, supre a necessidade de notificação individualizada para cada inscrição mensal.

6. O envio das informações ao SCR configura exercício regular de direito, decorrente do dever legal da instituição financeira de alimentar o sistema de crédito mantido pelo Banco Central.

7. A inscrição no SCR, por si só, não configura dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a comprovação de abalo concreto, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira que insere dados no SISBACEN/SCR cumpre o dever de notificação prévia ao consumidor quando há cláusula contratual autorizando expressamente o repasse das informações ao Banco Central.

2. O envio de dados ao SISBACEN/SCR, nos termos da regulação do Banco Central, configura exercício regular de direito e não enseja, por si só, indenização por danos morais.

3. A configuração de dano moral por registro no SISBACEN/SCR exige prova de abalo concreto, não sendo presumida sua ocorrência.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 43, §§ 1º a 3º; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.09.2010, DJe 24.09.2010. STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017. STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021, DJe 08.04.2021. TJBA, Apelação Cível 8022797-10.2023.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 03.06.2024. TJBA, Apelação Cível 8030060-93.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 26.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8085030-09.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante
FABIO GONZAGA PORTELA DOS REIS

e Apelado
ITAÚ UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

EA